Tribunal: TJDFT
Processo: 0705841-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705841-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA RITA SERRA ALMEIDA AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0705574-51.2020.8.07.0014 - id 84367317) que deferiu parcialmente antecipação de tutela consubstanciada na extensão temporária do contrato de 13/01/2021 até 13/03/2021, considerado os 60 (sessenta) dias de antecedência da notificação prévia. Alega, em suma, que a decisão ofende o art. 13, III, da Lei 9.656/98. Requer a concessão da liminar, para mantê-la no plano de saúde, até a finalização da internação. 2. Em princípio, é ilegal a extinção de contrato de plano de saúde durante a internação do beneficiário, ex vi do art. 13, III, da lei de regência. Atente-se, a propósito, para a jurisprudência: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DE EMPREGADA DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE DISPONIBILIZAR PLANO INDIVIDUAL APÓS O PERÍODO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUANTO À UMA DAS OBRIGAÇÕES COMINATÓRIAS RECONHECIDAS NA ORIGEM. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2. Nada obstante, no caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. 3. Tal exegese coaduna-se, ademais, com o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional). 4. Por outro lado, "a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa após o direito de permanência temporária no plano coletivo esgotar-se (art. 30 da Lei no 9.656/1998), sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano", o que "não pode ser equiparado ao cancelamento do plano privado de assistência à saúde feito pelo próprio empregador, ocasião em que podem incidir os institutos da migração ou da portabilidade de carências" (REsp 1.592.278/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07.06.2016, DJe 20.06.2016). 5. No caso dos autos, a usuária, após ser demitida sem justa causa, tinha direito de ser mantida no plano de saúde coletivo por seis meses. Em razão de tratamento médico decorrente de procedimento cirúrgico coberto, considerou-se correta a extensão provisória do prazo de sua manutenção na condição de beneficiária do plano coletivo. Contudo, após encerrado o tratamento médico pós-operatório, não há falar em obrigação da operadora em proceder à migração da usuária para plano de saúde individual ou familiar. Isso porque não ocorrida a hipótese de cancelamento do plano coletivo pelo empregador (§ 2o do artigo 26 da Resolução ANS 279/2011) e, ademais, independente de seus motivos, a operadora não comercializa planos de saúde individuais. (...). 8. Agravo interno provido para admitir o agravo a fim de conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, negando a pretensão autoral voltada ao fornecimento de plano individual substituto pela operadora, mantida a decisão atacada quanto ao mais. (STJ, 4a T., AgInt no AREsp 885.463, Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2017); EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE DAS EMPRESAS CONTRATANTES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA. (...). 4. O art. 13, inc. III, da Lei n° 9.656/1998, veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante a internação do titular. (...). 6. Apelações conhecidas, mas não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime. (TJDFT, 3a T. Cível, ac. 1.284.937, Desa. Fátima Rafael, 2020); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE FILHO DE DEPENDENTE DO TITULAR DO PLANO. COBERTURA MANTIDA ATÉ A SUA ALTA MÉDICA. DETERMINAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO RECÉM NASCIDO NO PLANO DE SAÚDE DO AVÔ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - De acordo com a legislação de regência e o contrato entabulado pela Ré com o titular do Plano, certo é que a obrigação de que o tratamento da neta deste seja custeado pela operadora do Plano de Saúde durante os 30 (trinta) dias após seu nascimento, o que, até mesmo, não houve recusa em relação a esse custeio e, no entanto, considerando o quadro de saúde daquela, este enquadra-se em uma situação excepcional e de urgência a justificar a prorrogação do custeio do tratamento até a efetiva alta da recém nascida, nos termos do artigo 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/98, bem como dos artigos 13 e 35-E da Lei no 9.656/98 que vedam a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular, o que também se aplica ao caso em apreciação, o que também está em sintonia com o enunciado no 302 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...). Apelação Cível dos Autores desprovida. Apelação Cível da Ré parcialmente provida. Maioria qualificada. (TJDFT, 5a T Cível, ac. 1.250.576, Des. Angelo Passareli, 2020). Acrescente-se que a prudência recomenda a conservação da beneficiária no plano de saúde, até que obtenha alta. Ponderados os bens jurídicos em confronto, dispensa-se proteção à saúde e, portanto, à vida ou, no mínimo, à qualidade de vida da recorrente, em vez do patrimônio da recorrida que, se o caso, poderá ser ao final recomposto. 3. Defiro a liminar pleiteada para prorrogar a cobertura do plano de saúde da agravante até que obtenha alta hospitalar. Advirto a agravada que eventual descumprimento poderá ensejar bloqueio em conta bancária do valor necessário para fazer face às despesas ou multa cominatória diária no valor de R$ 5.000,00, com total limitado ao dobro das despesas médico-hospitalares. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões e cumprimento. I. Brasília, 26.02.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR